Tribunal: STF
Processo: AI 377729
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDU A CONTROVÉRSIA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE FARMACÊUTICA COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
Hipótese em que o recurso se revela insuscetível de apreciação em
face da ausência de prequestionamento e da inexistência de afronta
direta à Carta.
Agravo desprovido.